Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (QUIOSQUE). CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou a ilegitimidade do Distrito Federal e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à Neoenergia, por ausência de pressuposto válido ao desenvolvimento do processo, por não poder ser parte no Juizado Especial de Fazenda Pública.
2. A autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que, por meio de licitação pública, obteve o direito de explorar comercialmente quiosque no Paranoá Parque, com ponto de energia elétrica, água potável e de esgoto. Afirmou que ao se apossar do quiosque percebeu que o imóvel estava sem poste de energia e, ao solicitar o serviço de instalação, a primeira ré (Distrito Federal) informou que não disponha de recursos orçamentários. Afirmou que a segunda ré (Neoenergia) comunicou que o serviço para fornecimento de ponto de energia elétrica seria realizado sem ônus financeiro, mas, posteriormente, se retratou da oferta e enviou o orçamento no valor de R$ 10.660,23. Alegou que o quiosque não estava adequado para ser explorado, uma vez que não tinha energia elétrica e, por conta da conduta morosa para solucionar a situação, resultou em uma profunda sensação de revolta e desamparo, sendo apto a caracterizar ofensa moral indenizável. Requereu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, com a condenação das rés, solidariamente, a cumprirem a oferta conforme apresentada no edital de licitação, garantindo poste com ponto de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica ao quiosque ou, subsidiariamente, que seja a primeira ré (Distrito Federal) condenada a pagar à segunda ré (Neoenergia) a realização do serviço, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64911140).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva e consequente competência do Juizado de Fazenda Pública para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que, após conflito de competência, o juizado fazendário tem a competência absoluta para julgar a causa. Afirmou que, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas pelo julgador com base nos elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, resultando em um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz entrará no mérito. Pugnou pelo provimento do recurso para anulação da sentença, determinando-se o julgamento do mérito ou que seja julgado procedente, de acordo com a petição inicial.
6. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão das condições previstas no edital de permissão de uso, na qual garante a concessão de exploração comercial de quiosque em área pública, cabe a esse figurar no polo passivo, o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, a sentença deve ser anulada.
7. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado, nos termos do art. 1.013, §3o, I do CPC.
8. Preliminar de complexidade de causa em razão da necessidade de perícia. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
9. Na hipótese dos autos, pretende a autora obrigar o DF e a Neoenergia a instalar poste de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica ao quiosque concedido, ante a previsão no edital de que o imóvel teria um ponto de energia.
10. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, que não ocorreu nos autos. A autora não forneceu nenhuma evidência de que a entrega do quiosque com a devida ligação de energia à rede elétrica seria de responsabilidade do Distrito Federal ou da Neoenergia, já que a Permissão de Uso Qualificado no 007/2022 não trata das condições de entrega do imóvel (ID 64640876). Além disso, a autora não juntou o documento mencionado na petição inicial, referente a vistoria “in loco”, onde, aparentemente, figura como responsável a Empresa Direcional Engenharia pela construção e posterior recuperação do imóvel, conforme consta nos prints colacionados na exordial (ID 64640868 - pág. 02/07).
11. Ademais, importante esclarecer que, dentre outras atribuições, o serviço de instalação de poste de iluminação pública no Distrito Federal é de responsabilidade da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (CEB IPES), de acordo com o site da empresa, e não figura no polo passivo da presente demanda.
12. Não há demonstração de violação a direitos da personalidade, mas apenas controvérsia relacionada à prestação de serviços. Sem tal pressuposto, não se reconhece direito à indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
14. Sem condenação em honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.